Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIA. APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO MENSAL DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO POR DOZE (12) MESES, BEM ASSIM DE ABSTENÇÃO DOS SÓCIOS REMANESCENTES DE ABRIR OUTRA EMPRESA NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE, CEDER, RESCINDIR REPASSAR OU NEGÓCIAR CONTRATOS VIGENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. APRESENTAÇÃO DO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. PRAZO NÃO EXAURIDO.
1. A concessão de tutela cautelar antecedente não prescinde da demonstração de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e, além disso, da probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito liminarmente formulado.
2. Convencionada entre as partes a retirada de sócia do quadro societário, a ação de apuração de haveres deve seguir o procedimento indicado no art. 604, do CPC, de forma que, sequer tendo sido citados os demandados, é obstado que se lhes imponha o adiantamento de haveres requeridos pela sócia retirante, quanto mais porque, sem sua manifestação, não há como se saber se são incontroversos.
3. Sendo improvável que eventuais pedidos de depósito mensal de percentual de faturamento ou de imposição de obrigação de não fazer, desacompanhados de prova mínima da existência de obrigação contratual correspondente assumida pelos agravados (sócios remanescentes), sejam julgados procedentes no momento da resolução do litígio, nada há a reparar no seu indeferimento.
4. Se até o momento em que foi proferida a decisão recorrida, não havia se exaurido o prazo de apresentação do balanço de determinação convencionado contratualmente entre as partes, não há que se falar em imposição de obrigação correspondente. Revela-se, ademais, descabida, no julgamento do recurso, a análise de fatos supervenientes ao citado decisum, sob pena de supressão de instância.
5. Não demonstrada a existência de risco de dilapidação do patrimônio da sociedade, é descabida a concessão de tutela de arresto de bens.
6. Agravo de instrumento não provido.